Tribunal: TJDFT
Processo: 0740616-30.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0740616-30.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA CRISTINA MAIA PEREIRA MENDES APELADO: BANCO BRADESCO S.A. D E S P A C H O CASO EM EXAME Trata-se de recurso de apelação interposto por MARIA CRISTINA MAIA PEREIRA MENDES contra r. sentença proferida nos autos de Ação Monitória ajuizada por BANCO BRADESCO S.A., que julgou procedente o pedido e declarou constituído de pleno direito o título executivo judicial, na forma do artigo 701, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC, fixando como devida a importância de R$ 614.460,46 (seiscentos e quatorze mil, quatrocentos e sessenta reais e quarenta e seis centavos). Irresignada, a Ré interpõe apelação e preliminarmente requer o deferimento dos benefícios da justiça gratuita, diante de sua situação de hipossuficiência financeira. É a suma do necessário. RAZÕES DE DECIDIR Observo que a Apelante a despeito de sustentar sua impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, não colacionou aos autos documentos suficientes que atestam a devida hipossuficiência. Destaca-se que a Apelante, nada obstante a juntada das cópias das declarações de imposto de renda dos últimos anos, não trouxe os respectivos contracheques para comprovação de sua remuneração média, e os extratos de contas correntes de sua titularidade para análise da movimentação financeira. Em face da presunção relativa da alegada hipossuficiência, é admissível ao magistrado, diante de dúvida quanto à insuficiência de recursos declarada, determinar a apresentação de comprovantes da capacidade econômica da parte que pleiteia o benefício. Dessa forma, fica a parte Apelante intimada para que colacione aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, cópia dos extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas vinculadas ao CPF da Apelante, além de seus contracheques; e/ou documentos que atestem todas as receitas e despesas do mês da Recorrente. Alternativamente, poderá a parte Recorrente recolher o preparo no aludido prazo, sob pena de inadmissão do recurso. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Desembargador JOSÉ FIRMO REIS SOUB Relator